Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CORRENTISTA IDOSA, BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS E SAQUES. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. ESTELIONATO E FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS PROVENIENTES DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. PERFIL DA CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DAS INSTITUIÇÕES EMITENTE E GESTORA. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO GESTOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RISCO INERENTE AOS EMPREENDIMENTOS (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DE VALORES PARA TERCEIROS. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, quando não guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, reforçando-se que a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar nos recursos não merece sequer ser conhecido.
2. Qualificando-se a relação estabelecida entre a correntista, o banco e a operadora de cartão de crédito com os quais mantém relacionamento como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações de forma fraudulenta, inclusive transações ultimadas via cartão de crédito, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando o banco gestor e administradora do cartão de crédito responsáveis pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolvem, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. Ao optar pela manutenção de relacionamento com as instituições financeiras, a consumidora está certa de que estará guarnecida de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta da correntista, através de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-la de imediato de forma a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha, tornando as prestadoras de serviços responsáveis pelos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14 e § 1o).
5. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, os fornecedores de serviços bancários respondem objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomentam como inerentes às atividades lucrativas que desenvolvem no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir suas responsabilidades a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que os meliantes, abordando a correntista em âmbito bancário, induzissem-na a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas pelos fraudadores, ensejando a apreensão de que incidiram em falhas ao não detectarem o havido e ao não prevenirem sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
6. Apurado que o banco e a administradora de cartão de crédito, além de não terem frustrado a consumação de operações levadas a efeito por estelionatários, ensejando a realização, em nome da correntista, de operações bancárias diversas e inteiramente fora do padrão de movimentação da consumidora e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários às suas responsabilizações como protagonistas pelas transações bancárias indevidamente realizadas, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado da correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidiram, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-os objetivamente responsáveis pelo ocorrido.
7. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida, culminando em elevado desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que os prestadores de serviços componham-no mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora movimentado e decotado da conta da cliente sem respaldo, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
8. A compensação pecuniária devida à atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização dos ofensores e a outorga de lenitivo à ofendida em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento dos ofensores e para as pessoas envolvidas no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
9. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.